Tribunal: TJSP
Processo: 0012423-71.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO AGRAVADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – EXTORSÃO QUALIFICADA, AGRAVADA PELO CONCURSO DE AGENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – REDUÇÃO DAS PENAS – REGIME FIXADO COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DAS PRÁTICAS ILÍCITAS EM TELA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.